Tribunal: STF
Processo: ARE 1453335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF).EDITAIS N. 01/2014-NM E 01/2014-NS.CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado na ampla concorrência em concurso público realizado pela Caixa Econômica Federal para formação de cadastro de reserva de “Técnico Bancário Novo” (Editais n. 1/2014-NM e 1/2014-NS), objetivando admissão no cargo.



    2. Alegou a parte impetrante que a Caixa Econômica Federal vem promovendo a admissão apenas de candidatos portadores de deficiência, preterindo candidatos da ampla concorrência.



    3. Nas informações, argumenta a autoridade impetrada: a) não tem conseguido preencher seu quadro com 5% de empregados portadores de deficiência (Lei n. 8.213/1991); b) em virtude dessa situação, o Ministério Público do Trabalho ajuizou a Ação Civil Pública n. 0000121-47.2016.5.10.0007 (TRT10) buscando compeli-la ao preenchimento de seu quadro “com a cota mínima legal de 5%”; c) na referida ação civil pública, foi condenada à imediata contratação de candidatos PCD’s necessários ao atingimento do percentual mínimo de empregados com deficiência em seu quadro (5%), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) foi notificada pelo Tribunal de Contas da União para realizar convocação prioritária de pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social até que seja atingido o percentual mínimo de empregados deficientes; e) a contratação de candidato da ampla concorrência poderia ser interpretada como descumprimento de decisões judiciais, o que, por certo, levaria ao incremento das multas arbitradas; f) o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos inferiormente colocados por força de decisão judicial (STF, AI 698.618 AgR, 1T, Ministro Dias Toffolli, DJe de 08/08/2013; RE 594.917 AgR, 1T, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/11/2010).



    4. Denegada a segurança, a parte impetrante apela alegando que em momento algum o Ministério Público do Trabalho, autor da ACP 0000121-47.2016.5.10.0007, requereu admissão de candidatos PCD’s em detrimento de candidatos da ampla concorrência. A convocação exclusiva de candidatos portadores de deficiência configura preterição de candidatos aprovados na ampla concorrência.



    5. Na sentença proferida na ACP 0000121-47.2016.5.10.0007 (TRT10), decidiu-se: “Assim, acolhe-se a pretensão do autor para determinar que a reclamada proceda ao cumprimento imediato da reserva de vagas a PNE e ou reabilitados, no percentual previsto no inciso IV, artigo 93, da Lei 8.213/91, qual seja, 5% do total do quadro de empregados e vagas disponíveis a partir deste quantum, excluídos da fórmula, aqueles contratados como menor aprendiz, nos moldes do § 3º da mesma norma legal, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, limitada ao valor de R$ 1.000.000,00 que deverá ser revertida a entidade pública ou privada, sem fins lucrativos, podendo ser indicada tanto pelo autor, quanto pela ré”.



    6. A sentença proferida na referida ação civil pública foi confirmada pelo TRT10. O respectivo acórdão é objeto de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. A CEF, por sua vez, iniciou o cumprimento da sentença, com a admissão de candidatos aprovados na lista de deficientes.



    7. No Supremo Tribunal Federal, “é pacífica a jurisprudência [...] de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem classificados por força de determinação judicial” (ARE 869.153 AgR, Ministro Dias Toffoli, 2T, DJe-118 de 19-06-2015). Na mesma linha, confiram-se, entre outros: AI 698.618 AgR, Ministro Dias Toffoli, 1T, DJe-154 08-08-2013; RE 594.917 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, 1T, DJe-226 de 25/11/2010p. 609; AI 620.992 AgR, Ministra Cármen Lúcia, 1T, DJe-047 de 29/06/2007; RE 437.403 AgR, Ministro Gilmar Mendes, 2T, DJ de 05/05/2006, p. 37; RMS 23.511, Ministro Octávio Gallotti, 1T, DJ de 10/11/2000, p. 107; RE 146.585, 1T, DJ de 15/09/1995, p. 29.517; RE 74.331, Ministro Barros Monteiro, 1T, DJ de 02/03/1973, p. 1.106.



    8. A decisão da Justiça do Trabalho visou suprir omissão, ocorrida no passado, em admitir servidores reabilitados e deficientes. Se, agora, fossem convocados servidores da lista geral na proporção dos reabilitados e deficientes admitidos de uma só vez, a defasagem entre uma lista e outra se perpetuaria. Por essa lógica, amanhã teriam que ser admitidos outros tantos deficientes e depois outros tantos da lista geral, num processo sem fim. Não se vai aqui discutir se a decisão da justiça trabalhista é ou não correta e se a Caixa deveria cumpri-la antes do trânsito em julgado. Conveniente ou não o atendimento da determinação, nessas circunstâncias, não significa preterição de candidatos da lista geral, no sentido da Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal.



    9. Negado provimento à apelação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 6º, 37, caput, incisos I, II, III e IV e §2º; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente